Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-79.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705986-79.2020.8.07.0014 RECORRENTE: JOSE NUNES DA SILVA RECORRIDO: DIEGO LUCENA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. Apelação cível. Ação anulatória. Indenização. Golpe olx. Fraude em compra e venda de veículo. Culpa concorrente. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do negócio jurídico, reconhecer a culpa concorrente, com a condenação do réu ao ressarcimento da quantia de R$ 6.500,00, metade do valor dispendido pelo autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber de quem é a responsabilidade pelos danos decorrentes da fraude praticada por terceiro. III. Razões de decidir 3. Embora as partes tenham sido vítimas de um estelionato e não tenham praticado ato ilícito, a conduta de ambos foi fundamental para a concretização do golpe, visto que não procederam com os cuidados necessários para evitá-lo, ainda mais no cenário atual em que essas fraudes são cada vez mais frequentes. 4. A boa-fé objetiva é norma de conduta que impõe o dever de lealdade e transparência. A ausência de cautela, postura pouco transparente e omissão de informação por parte dos contratantes contribuíram para o sucesso do golpe aplicado, o que atrai a culpa concorrente. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 104, caput, inciso III, 166, 186, 187, 403, 421, 422, 884 e 927, todos do Código Civil, buscando seja afastada a culpa concorrente. Articula que constatado que o golpe só ocorreu porque a vítima foi induzida a erro pelo estelionatário, atraída sobretudo por vantagem excessiva, não há que se imputar a culpa concorrente ou outrem. Acrescenta que as vítimas de golpes na modalidade praticada em sítio eletrônico, que deixam de observar o dever de cautela, também devem suportar o prejuízo sofrido. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, caput, inciso III, 166, 186, 187, 403, 421, 422, 884 e 927, todos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano invocado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028